Tribunal: TJDFT
Processo: 0751559-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. VEÍCULO FURTADO E CARBONIZADO. IRRECUPERABILIDADE. BAIXA DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de requerimento administrativo para baixa no registro do veículo e comprovação do sinistro alegado.
2. Em suas razões recursais, alega o recorrente que os documentos juntados aos autos demonstram que o veículo objeto da lide foi encontrado depenado e queimado, sem possibilidade de recuperação, o que justifica a baixa do registro e a exclusão dos débitos tributários. Aduz que o proprietário faleceu após a restituição do bem e que a ausência da regularização necessária impossibilitará a conclusão do inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos necessários para baixa do veículo na condição de irrecuperável, com a consequente exclusão do débito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício.
5. Conforme disposto no art. 5o, inc. II, do Decreto 34.024/2012, não incide IPVA sobre “a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, prevalecendo a não incidência, nos casos de roubo ou furto, até o momento em que o veículo for recuperado.” Acrescenta o § 4o que “considera-se veículo sinistrado, conforme a legislação pertinente, aquele retirado de circulação em razão de laudo de perda total.”
6. Embora o documento de ID 67078288 - Pág. 5, consistente no auto de apresentação e apreensão no 5/2017, indique que o veículo FIAT/PALIO, placa JIC 7105, foi localizado depenado e queimado, o bem foi restituído ao proprietário (ID 67078288 - Pág. 3), não sendo possível atestar a irrecuperabilidade do bem ante a ausência de laudo pericial. Não há sequer fotografias ou outros elementos que corroborem a narrativa inicial, não sendo o conjunto probatório suficiente para atribuir ao bem a condição de veículo sinistrado, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC.
7. A baixa do registro e consequente não incidência do tributo dependem da comprovação do sinistro, o que não restou evidenciado ante a ausência de demonstração das condições de recebimento do bem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Decreto 34.024/2012, art. 5o, inc. II. CPC. art. 373, inc. I.